Tribunal: TJBA
Processo: 0008300-48.2014.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 0008300-48.2014.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: Banco do Brasil Advogado(s): ANEILTON JOAO REGO NASCIMENTO AGRAVADO: Brasil Urbanizações e Empreendimentos Ltda Advogado(s):MARCELA CARVALHO BOCAYUVA registrado(a) civilmente como MARCELA CARVALHO BOCAYUVA ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS ELABORADOS PELA PERITA DO JUIZO. RETORNO DOS AUTOS DO STJ. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO PELO EMBARGANTE PROVIDO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. REQUISITOS DO ART. 1.022. VÍCIO APONTADO EVIDENCIADO. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO QUE NÃO FIXOU PARÂMETROS PARA ELABORAÇÃO DO CÁLCULO DO QUANTUM DEBEATUR. PERÍCIA TÉCNICA QUE ADOTOU PREMISSA EQUIVOCADA. PRESENTES NOS AUTOS DOCUMENTOS QUE APONTAM O SALDO EM CONTA EM 31/10/1992 E QUE NÃO PODEM SER UTILIZADOS COMO SE FOSSE O EXISTENTE EM 01/03/1990. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA NO COMANDO SENTENCIAL NESSE SENTIDO. CABIMENTO DO DESÁGIO SOBRE O SALDO REFERENTE A 31/10/1992, PARA SE AFERIR O VALOR EXISTENTE NA CONTA EM 01/03/1990. OFENSA À COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Apelação Cível nº 0008300-48.2014.8.05.0000, da Comarca de Salvador, em que figuram como Embargante BANCO DO BRASIL S/A e Embargado BRASIL URBANIZAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em ACOLHER EM PARTE o recurso, nos termos do voto condutor.